Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007299-04.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JULIENDER RODRIGUES MARQUES - CPF: 029.222.681-01 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS – PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA

A pretensão lançada no presente mandamus não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação.

O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes.

Deste modo, não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada.

“Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos”. Precedente do STJ agravo interno desprovido. (agravo interno no mandado de segurança - 23438 2017.00.74610-4, Gurgel De Faria - primeira seção, DJE data:19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Juliender Rodrigues Marques
contra ato atribuído ilegal praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

O Impetrante narra que é Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, aprovado no Concurso 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18-11-2013 e formado pelo 30o CFSD - Curso de Formação de Soldado de 2016, e que foi excluído do certame na 5a fase (investigação social), como motivo, a expressão: “Não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”, sendo impedido de participar do 29o CFSD/PMMT, que seria realizado após a aprovação na 5a fase.

Assevera que, propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB), para suspender liminarmente o resultado de “Não Recomendado”, atestado na 5a fase do concurso, e que o referido

processo de número 0504794-36.2014.8.11.0001 tramitou perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no qual foi deferida a tutela de urgência, em 10/12/2014, ordenando a sua inclusão no 29o Curso de Formação de Soldado.

Informa que, a decisão liminar não foi cumprida pelo Impetrado e, que, o concurso foi encerrado e homologado em 22/08/2014, sem que o Impetrante figurasse entre os aprovados que, na sequência, iniciariam o Curso de Formação.

Expõe que, na homologação do concurso, deveria ocupar a 7a posição na classificação dos 82 aprovados para o polo de Cáceres, tendo em vista que o 8o colocado ficou com a nota 66, enquanto o Impetrante obteve nota 67,00 nas avaliações objetivas.

Aduz que foram convocados para o 29o CFSD os 612 primeiros aprovados no concurso. Considerando a sua nota nas provas objetivas e a ocupação da 9o Colocação no Quadro Geral, com a média de 67,00, deveria ter sido incluído no 29o CFSD e que, não foi incluído no 29o Curso de Formação como determinava a liminar e, encerrado o mencionado curso, a Ata de Conclusão, aponta como 7o colocado na classificação geral, o Soldado Wandre Diogo de Meira, com nota de conclusão de curso igual a 9,254 pontos. Já o Impetrante, quando conseguiu se formar Soldado PM, sua nota final no 30o Curso de Formação foi 9,259 pontos.

Consigna que, a Secretaria de Estado de Segurança Pública retificou, em 17 de agosto de 2015, o resultado final do concurso, reconhecendo que o Impetrante ocupava a 7o colocação do concurso para o Polo de Cáceres-MT, no entanto, em razão da mora administrativa, só pode concluir seu curso de formação na 30a turma, o que o colocou na 157a posição do 30o CFSD, e que após o encerramento do 30o Curso de Formação e depois do Impetrante ser declarado Soldado em 30/09/2016, o processo judicial foi julgado improcedente, em 25/11/2016, sendo exonerado do cargo que já ocupava como Soldado, conforme publicação em Diário Oficial. No entanto, a sentença foi reformada pela Turma Recursal que decidiu pela anulação do Ato de Eliminação do Concurso por ausência de motivação.

Assinala que com a publicação do Acórdão, o Impetrado baixou a Portaria n. 035/2018, publicada no Diário Oficial no 27218 de 12/03/2018, que tornou nulo o ato de exoneração, ocorrido em 10/03/2017 e, não o ato de eliminação do concurso ocorrido em 2014, como foi decidido no Acórdão.

Assegura que, o Impetrado descumpriu parcialmente a ordem judicial ao conferir tratamento distinto do mandamento da decisão transitada em julgado.

Com essas considerações, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da Portaria 035/2018, publicada no Diário Oficial no 27218, de 12/03/2018, bem como a edição de nova portaria dando integral cumprimento ao Acórdão transitado em julgado, ou seja, anulação do Ato de Eliminação do Concurso e, a consequente reclassificação junto a sua turma de origem, do 29o Curso de Formação de Soldado.

Ao final, pugna pela procedência do
mandamus
, com a concessão da segurança, para o cancelamento da Portaria 035/2018, publicada no Diário Oficial no 27218 de 12/03/2018 e, o cumprimento integral do Acórdão da Turma Recursal nos Autos de Numeração: 0504794-36.2014.8.11.0001.

Requer, ainda, seja ordenada a retificação da data de inclusão do Impetrante como disposto em sua Identificação Funcional e no Extrato de Alterações, de 16/11/2015 para 1o/11/2014, data de inclusão dos formandos do 29o CFSD.

Outrossim, postula que seja ordenado o pagamento de todos os reflexos decorrentes da reclassificação, tanto de ordem financeira, diferenças salariais do período, quanto de ordem moral, elevação de nível funcional para soldado nível II, retroativamente à data de elevação de nível dos formandos do 29o CFSD. (ID 2549658).

A medida liminar foi indeferida, visto que não se verificou,
prima facie
, a presença do requisito do
fumus boni juris
, uma vez que a sua pretensão liminar é o cumprimento do acórdão proferido no Recurso Inominado no. 0504794-36.2014.8.11.0001, julgado pela Turma Recursal Única, portanto, tal requerimento deve ser formulado nos autos que deram origem ao mencionado recurso. (ID 2645113).

O Impetrado apresentou manifestação, pugnando pela denegação da segurança. (ID 2819839).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de direito líquido e certo em favor do Impetrante apto a ser agasalhado pelo presente remédio constitucional, de forma resta impedida a acolhida do petitório vestibular e recomendada, assim, a denegação da ordem, entendimento que o
Parquet
ora consagra. (ID 3169617).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Juliender Rodrigues Marques contra ato atribuído ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Revela o fato jurídico processual que o Impetrante propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB), para suspender liminarmente o resultado de “Não Recomendado”, atestado na 5a fase do concurso, e que o referido processo de número 0504794-36.2014.8.11.0001 tramitou perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no qual foi deferida a tutela de urgência, em 10/12/2014, ordenando a sua inclusão no 29o Curso de Formação de Soldado.

Informa que, a decisão liminar não foi cumprida pelo Impetrado e, que, o concurso foi encerrado e homologado em 22/08/2014, sem que o Impetrante figurasse entre os aprovados que, na sequência, iniciariam o Curso de Formação.

Com essas considerações o Impetrante requer a procedência do
mandamus
, com a concessão da segurança, para o cancelamento da Portaria 035/2018, publicada no Diário Oficial no 27218 de 12/03/2018 e, para determinar cumprimento integral do Acórdão da Turma Recursal nos Autos de Numeração: 0504794-36.2014.8.11.0001.

Nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, temos que:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Ainda, a Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe,
in verbis
:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.o, LXIX, da CR/88).

O conhecimento e processamento da ação constitucional dependem, então, da existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação probatória.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

In casu,
verifica-se, essencialmente, que o Impetrante requer a procedência do presente
mandamus
, para determinar o cumprimento integral do Acórdão da Turma Recursal nos Autos de Numeração: 0504794-36.2014.8.11.0001.

O Acórdão da Turma Recursal nos Autos de Numeração: 0504794-36.2014.8.11.0001, mencionado pelo Impetrante transitou em julgado em 26/10/2017, com baixa definitiva em 15/12/2017.

Todavia, em análise acurada dos autos, entendo que não assiste razão a parte Impetrante.

Isto porque, a pretensão lançada no presente
mandamus
não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação.

Deste modo, não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada.

O
“writ”
constitucional em questão, por isso mesmo, não pode ser utilizado como ação autônoma tendente ao cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM EMPRESA PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA IMPOSSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO.

A pretensão lançada na presente não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outro mandamus.

Não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida.

(TJ-MS - MS: 14006280420178120000 MS 1400628-04.2017.8.12.0000, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 19/06/2017, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 23/06/2017).

Ademais, é cediço que o mandado de segurança, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos areópagos:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes, especialmente no caso em foco, em que se imputa desnecessária a execução, visto os agravantes já terem conseguido a tutela pretendida, buscando, apenas, delimitar, o alcance do ato judicial proferido.

2. Constata-se, assim, diante dos argumentos aduzidos, a caracterização da carência de ação, ante a ausência de interesse de agir dos agravantes, uma vez que é incabível a via do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial exarada em outro mandado de segurança, consoante decisão já proferida. 3. Recurso improvido.

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes, especialmente no caso em foco, em que se imputa desnecessária a execução, visto os agravantes já terem conseguido a tutela pretendida, buscando, apenas, delimitar, o alcance do ato judicial proferido. 2. Constata-se, assim, diante dos argumentos aduzidos, a caracterização da carência de ação, ante a ausência de interesse de agir dos agravantes, uma vez que é incabível a via do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial exarada em outro mandado de segurança, consoante decisão já proferida.

3. Recurso improvido. (TJPI | Mandado de Segurança No 2008.0001.001439-3 | Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem | Tribunal Pleno | Data de Julgamento: 06/06/2013).

(TJ-PI - MS: 200800010014393 PI 200800010014393, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 06/06/2013, Tribunal Pleno).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível Mandado de Segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Tribunal de Justiça de Goiás TJ-GO – Apelação 0070812-70.2018.8.09.0051 Decisão
nos Autos. 5a Câmara Cível DJ de 10/03/2020 - 10/3/2020 Apelante: Centro Radiológico de Goiânia).

É de se registrar, outrossim, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

1. Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos.

2. Agravo interno desprovido. (AINTMS - AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA - 23438 2017.00.74610-4, GURGEL DE FARIA - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:19/11/2019 ..DTPB:.)

Assim, não vislumbro direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo do Impetrado a ser assegurado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança

pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020